Tribunal: TJMT
Processo: 1031180-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031180-28.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUZA DE OLIVEIRA - CPF: 900.878.361-49 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado por servidora municipal contratada temporariamente, que exerce a função de técnica em nutrição escolar (merendeira), sob alegação de exposição a altas temperaturas, produtos químicos e agentes biológicos nocivos à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal na ausência de laudo pericial que comprove a exposição a agentes insalubres no período reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade dos servidores públicos do Município de Várzea Grande é assegurado pelo artigo 78 da Lei Complementar Municipal no 1.164/1991, com redação dada pela Lei Complementar n. 4.809/2021, que condiciona o direito ao trabalho habitual em locais insalubres.

4. Conforme Súmula 24 da Turma Recursal, o direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria e respaldado por laudo pericial, não sendo presumida a caracterização da insalubridade.

5. O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data da elaboração do laudo pericial que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal está condicionado à existência de laudo pericial que comprove efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. 2. Não cabe pagamento de adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, sendo inviável presumir insalubridade em épocas passadas."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal no 1.164/1991, art. 78 (com redação dada pela Lei Complementar n. 4.809/2021); CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
18/04/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; Turma Recursal TJMT, N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01/04/2024, DJE 05/04/2024; Súmula 24 da Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1031180-28.2023.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Cleuza de Oliveira

Recorrido
: Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Cleuza de Oliveira ajuizou reclamação em face do Município de Várzea Grande. Noticiou que: a) é servidora municipal contratada temporariamente, exercendo a função de técnica em nutrição escolar (merendeira); b) exerce suas funções com exposição direta a altas temperaturas provindas do fogo, com calor excessivo aos limites de tolerância previstos para a atividade; c) tem contato direto com produtos químicos e lixo descartado
,
est
ando
exposta a agentes biológicos nocivos à saúde; e
d
) durante o período trabalhado não recebeu o adicional de insalubridade. Requereu a condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% sobre a remuneração, referente ao período de 2018 a 08/2023.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o adicional de insalubridade tem caráter indenizatório, traduzindo-se em gratificação em razão do local onde são exercidas as atividades; b) para o reconhecimento do direito ao adicional, é necessário comprovar que o local de trabalho apresentava agentes insalubres e que não foram adotadas medidas de compensação; c) o adicional depende da existência de laudo pericial que demonstre a existência de fator que torne a função insalubre e seu grau; d) conforme entendimento do STJ, o pagamento do adicional de insalubridade somente é devido em data posterior ao laudo que atesta a condição insalubre do labor; e

e
) a reclamante não anexou aos autos qualquer laudo pericial que comprovasse que laborava em condições insalubres durante o período de vínculo administrativo com a administração pública.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) exerce suas funções nas atividades de preparação e distribuição da alimentação escolar com exposição direta a altas temperaturas; b) está exposta a agentes biológicos nocivos à sua saúde; c) a LC 480/2021 dispõe que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres fazem jus a um adicional de insalubridade nos índices da legislação federal; d) juntou laudo pericial de outro processo que reconheceu a insalubridade em grau máximo para servidora que exerce função de serviços gerais em escola municipal. Requereu o provimento do recurso para condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre a remuneração referente ao período de 2018 a 02/2023.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Várzea Grande é assegurado pelo artigo 78 da Lei Complementar Municipal n
o
1.164/1991, com a redação dada pela Lei Complementar n. 4.809/2021:

“
Art. 78
.
Os
servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres, fazem jus a um adicional de insalubridade nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre a classe e nível inicial da carreira do
servidor
.
”

A legislação municipal, portanto, condiciona o direito ao adicional de insalubridade ao trabalho habitual em locais insalubres, remetendo aos índices da legislação federal para sua fixação. Contudo, a caracterização da insalubridade não é presumida, exigindo comprovação técnica específica.

É necessário o laudo pericial para a concessão do adicional de insalubridade, conforme Súmula da Turma Recursal:

“SÚMULA 24: O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial.”

No presente caso, a parte recorrente não apresentou qualquer laudo pericial que comprovasse a exposição a agentes insalubres no período reclamado.

Ademais,
a
inda que houvesse um laudo, a pretensão de pagamento retroativo encontraria óbice na jurisprudência consolidada. O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data da elaboração do laudo pericial que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento:

(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ// PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)

Esta Turma Recursal também já se manifestou sobre o tema:

(...) 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024).

Dessa forma, a ausência de laudo pericial contemporâneo ao período trabalhado impede o reconhecimento do direito pleiteado.

Portanto, a
sentença, ao julgar improcedente o pedido por falta de provas, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência sobre a matéria
, razão pela qual deve ser mantida em seus termos
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
331558990/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026